Tribunal: TJDFT
Processo: 0732950-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732950-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SQS 216 D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reavaliação quanto ao pleito de sustentação oral formulado pelo nobre causídico que patrocina a defesa da agravante. O processo está incluído na 5a Sessão Ordinária Presencial. Muito embora seja sempre uma enorme satisfação acompanhar a sustentação do ilustre patrono na tribuna, infelizmente, em face do tipo específico de recurso em tela, Embargos de Declaração, infelizmente, nesta oportunidade, não se fará possível deferir o pedido, ante a vedação legal e regimental para tanto. Cumpre frisar que se trata de posição firme do Colegiado, já esposada em tantos outros casos semelhantes, inclusive nestes próprios autos, foi indeferida a sustentação oral quando do julgamento do agravo de instrumento, ora embargado. Por isso, conquanto seja um prestígio à nobre presença do patrono na tribuna, pede-se as mais respeitosas vênias à pretensão, mas, necessário cumprir as disposições legais e regimentais, além de preservar a isonomia. Isso posto, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator